Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUMULA 27 – TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que preenche os requisitos para o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, Lei no 318/92. Aduz que é enfermeira, sendo lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar de Planaltina-DF, tal Núcleo está vinculado à Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde da Regional de Planaltina-DF. Integra a equipe multidisciplinar que presta atendimento no domicílio de pacientes assistidos pelo programa com a realização de visitas domiciliares, englobando aí um conjunto de Ações Básicas de Saúde. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a recorrente não preenche os requisitos necessários para o recebimento da gratificação. Requer a manutenção da sentença.
4. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
5. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB (Lei Distrital no 318/92) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET (Lei Distrital no 2.339/99) foram criadas com o objetivo de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
6. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente exerce a função de enfermeira e encontra-se lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Trata-se de unidade de atendimento à população para assistência à saúde, prestando serviços de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência. O Serviço de Atenção Domiciliar é caracterizado como Unidade Básica de Saúde, conforme dispõe o artigo 22, VIII, da Portaria SES/DF n. 199, de 1.10.2014, do Distrito Federal, devendo o benefício alcançar os servidores lotados no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar.
7. Restou comprovado pela recorrente, mediante ficha cadastral, ID 32761042, pág. 7, Gerência de Pessoas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar em Planaltina (NRAD), mediante ações básicas de saúde, com carga horária semanal de 40 horas semanais, nos exatos termos do disposto na Lei Distrital n. 318/92, razão pela qual faz jus ao pagamento da referida gratificação. Nesse sentido: "Acórdão 1210919, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Ademais a Turma de Uniformização, Súmula no 27, fixou a seguinte tese: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar o direito à parte autora/recorrente à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento), passando a referida verba a integrar os seus vencimentos, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde; e CONDENAR o Distrito Federal a lhe pagar o valor de R$ 17.735,90 (dezessete mil, setecentos e trinta e cinco mil reais e noventa centavos), valores constantes da planilha apresentada pelo recorrido, tendo em vista a presunção de legalidade, a título de GAB não recebida no período de junho/2018 a 01/04/2021, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação no contracheque da parte autora/recorrente. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
10. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.